Tribunal: TJDFT
Processo: 0750760-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750760-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLGA LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA, LUIZ ANGELO DOS SANTOS FREIRE AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado por OLGA LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA em favor de LUIZ ANGELO DOS SANTOS FREIRE contra ato do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. A impetrante alega que: 1) o paciente foi condenado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal e lhe foi imposta pena de 05 anos e 04 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; 2) a sentença, todavia, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de ele ser primário e ter residência fixa; 3) como a sentença estabeleceu o regime semiaberto, deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura; 4) “juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, deverá se manifestar, fundamentadamente, acerca da necessidade da imposição, ou mesmo da manutenção, da prisão preventiva, analisando concretamente a presença dos requisitos de cautelaridade, sob pena de se caracterizar uma odiosa antecipação da sanção penal”; 5) “não mais subsistem dúvidas de que a presunção constitucional de não-culpabilidade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória possui como consectário lógico e direto o direito subjetivo do acusado de recorrer em liberdade”; 6) negar ao paciente condenado em regime inicial semiaberto o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao princípio constitucional da proporcionalidade, do qual se extrai o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que tem guarida no Código de Processo Penal – CPP (arts. 283, § 1o e 313, I, com a redação conferida pela Lei 12.403/11); 7) afigura-se desarrazoado que o acusado se veja encarcerado, com medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal imposta depois de percorrido o devido processo legal; 8) o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de ser incompatível a prisão preventiva com a imposição de regime inicial aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda; e 9) deve ser concedida liminar, pois a probabilidade do direito é inequívoca e o perigo da demora decorre do fato de que “eventual delonga no processamento e julgamento deste habeas corpus permitirá que a liberdade do paciente continue a ser cerceada, submetendo-o ao regime fechado quando se lhe impôs o regime semiaberto”. Requer, liminarmente, que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, que seja determinado ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização pessoal. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a pretensão não se enquadra nas hipóteses do plantão judicial, já que não foi demonstrado o risco de perecimento do direito que resultaria da análise do caso durante o expediente forense, em que pese a gravidade da matéria em questão (liberdade do paciente). Não foi demonstrado nenhum risco à incolumidade física ou psicológica do paciente ou possibilidade de perecimento de outro direito que possa decorrer da reduzida espera. Distribuam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista